Tribunal: TJDFT
Processo: 0703775-67.2024.8.07.0002
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-24

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. USO DE DOCUMENTO PÚBLICO FALSIFICADO (ART. 304 C/C 297, CP). MATERIALIDADE COMPROVADA POR LAUDO DOCUMENTOSCÓPICO. PROVA ORAL POLICIAL COESA E HARMÔNICA. CONFISSÃO PARCIAL. ATIPICIDADE. INOCORRÊNCIA. REGIME INICIAL SEMIABERTO. ADEQUADO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA. INVIABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Condenação do réu pelo crime do art. 304 c/c art. 297 do CP, com pena de 2 anos de reclusão e 10 dias-multa, fixado o regime inicial semiaberto. Pedido principal: absolvição por atipicidade da conduta, ao argumento de inexistência de uso efetivo do documento. Pedido subsidiário: fixação do regime aberto e substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o conjunto probatório demonstra o uso do documento falsificado, afastando a alegada atipicidade; e (ii) estabelecer se são cabíveis regime inicial aberto e substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A decisão reconhece a materialidade com base no auto de prisão, na apreensão do documento e, sobretudo, no laudo documentoscópico que identifica inconsistência de qualificação no registro de identificação civil, concluindo que a fotografia pertence ao apelante e não ao titular nominal do documento, confirmando o caráter espúrio do artefato.
4. A autoria decorre dos depoimentos dos dois policiais que realizaram a abordagem do réu aliados a confissão de aquisição prévia do documento falsificado, ainda que o apelante negue tê-lo exibido na abordagem.
5. A reincidência impede tanto a fixação do regime inicial aberto (art. 33, § 2o, “c” e § 3o, do Código Penal), quanto a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos (art. 44, II, do Código Penal).
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “1. Prova pericial documentoscópica, corroborada por depoimentos policiais coesos, comprova o uso de documento público falsificado (art. 304 c/c 297, CP). 2. Reincidência impede regime inicial aberto e substituição da pena por restritivas de direitos (arts. 33, § 2o, ‘c’, § 3o, e 44, II, CP).”
Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 304, 297, 59, 33, § 2o, “c”, § 3o, 44, II. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1677008, proc. 07436323120218070001, Rel. Demetrius Gomes Cavalcanti, 3a Turma Criminal, j. 16.03.2023, publ. 28.03.2023.